Tribunal: TJES
Processo: 0008523-29.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008523-29.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERCULES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008523-29.2011.8.08.0030

APELANTE: HÉRCULES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por HERCULES PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com concentração de álcool de 1,12 mg/L de ar expelido pelos pulmões, resultando no atropelamento de duas crianças. O apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a exasperação se baseou em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a proporcionalidade da exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, em condenação por embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevada concentração de álcool constatada no exame de alcoolemia (1,12 mg/L), quantidade significativamente superior ao dobro do mínimo previsto para a configuração do tipo penal, demonstra maior desvalor da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade para majorar a pena-base.

As circunstâncias do crime extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal, pois o apelante conduzia o veículo em estado de embriaguez durante a tarde, em horário de presumível e intenso fluxo de pessoas, e a periculosidade da conduta se materializou no atropelamento de duas crianças, o que revela acentuado menosprezo pela segurança coletiva.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, que não está vinculado à aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa, podendo aplicar patamar diverso quando a gravidade dos elementos fáticos assim exigir, de forma razoável e proporcional.

O contexto fático, que culminou no atropelamento de duas crianças, evidencia um desvalor da ação que ultrapassa a mera presunção de perigo do tipo penal, tornando a resposta penal estabelecida na sentença necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Conforme o Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de honorários para advogado dativo deve confrontar a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil com o princípio da proporcionalidade, aferindo-se o esforço exigido do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

Sendo a causa singela e sem complexidade acentuada, a fixação dos honorários advocatícios no valor da Tabela da OAB se mostra desproporcional, condenando-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevada concentração de álcool por litro de ar expelido, muito superior ao mínimo legal para a tipificação do crime do art. 306 do CTB, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base.

As circunstâncias concretas do delito, como a condução de veículo em horário de intenso movimento e o atropelamento de vítimas, extrapolam a elementar do tipo penal de perigo abstrato e justificam o desvalor das circunstâncias do crime.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, que pode fixar a pena-base em patamar superior ao parâmetro usual de 1/8 por vetorial negativa, desde que o faça de forma fundamentada e atenta às particularidades do caso concreto.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado, podendo ser fixado em valor diverso do previsto na Tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 298, I, e 306, caput; Código Penal, art. 59; Resolução nº 206/06 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008523-29.2011.8.08.0030

APELANTE: HÉRCULES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HERCULES PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença (fls. 107/110) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo e ao pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa.

Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em 7 de agosto de 2011, por volta das 16h40min, na Rua Odilon Nunes Barroso, Bairro Planalto, na Comarca de Linhares/ES.

Na ocasião, o apelante, Hércules Pereira dos Santos, conduzia um veículo FIAT/Fiorino de placa MQD - 7390 sob a influência de álcool. O Teste de Alcoolemia realizado registrou a quantidade de 1,12 miligramas de álcool por litro de ar, valor acima do permitido pela Resolução nº 206/06, do CONTRAN.

Extrai-se dos autos, ainda, que a abordagem policial ocorreu após um acidente de trânsito no qual o denunciado atropelou duas crianças, que sofreram escoriações pelo corpo e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram que o acusado dirigia sob aparente efeito de álcool e o convidaram a realizar o teste, que confirmou a embriaguez.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em razões de apelação (fls. 114/124), a defesa sustenta a exacerbação injustificada da pena-base, argumentando que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau foi genérica e inerente ao tipo penal. Requer, portanto, o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da primeira fase da dosimetria, na qual o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, patamar superior ao mínimo legal. A defesa alega que tal exasperação foi desproporcional e fundamentada em elementos genéricos.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, o juízo
a quo
valeu-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente e circunstâncias do crime.

Com efeito, o grau de reprovabilidade da conduta do apelante revelou-se extremamente elevado, haja vista o alto teor de álcool constatado no Exame de Alcoolemia (fl. 17), que apontou o resultado de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar expelido, quantidade significativamente superior ao dobro do mínimo previsto pela norma para a configuração do tipo penal. Tal circunstância fática demonstra um maior desvalor da conduta e uma violação mais intensa do bem jurídico tutelado — a segurança viária —, justificando plenamente a majoração da pena-base.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
extrapolaram a gravidade inerente ao tipo penal. O apelante conduzia o veículo em estado de embriaguez por volta das 16h40min, em plena luz do dia, horário de presumível e intenso fluxo de pessoas e veículos. A periculosidade de sua conduta materializou-se de forma concreta e grave, tanto que resultou no atropelamento de duas crianças que brincavam nas imediações. Essa consequência fática, embora não tenha sido valorada como "consequência do crime" para evitar
bis in idem
com a agravante do art. 298, I, do CTB, serve para demonstrar a gravidade concreta das circunstâncias em que o delito foi praticado, revelando um acentuado nível de audácia e menosprezo pela segurança coletiva.

No que concerne ao
quantum
de aumento aplicado para cada vetorial negativa, é cediço que a jurisprudência, embora sugira a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como parâmetro, não vincula o julgador a tal critério.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, que, atento às particularidades do caso concreto, pode e deve aplicar fração diversa quando a gravidade dos elementos fáticos assim o exigir.

Na hipótese, a exasperação da pena-base em patamar superior ao usualmente aplicado mostra-se razoável e proporcional.

O contexto fático no qual o crime se desenvolveu, culminando no atropelamento de duas crianças, evidencia um desvalor da ação que ultrapassa em muito a mera presunção de perigo do tipo penal. Portanto, a resposta penal estabelecida na sentença revela-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Michelly Spinassé (OAB/ES 24.288) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)